Tribunal: TCU
Processo: 018.932/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na implementação do Programa Força-Tarefa das Águas, o qual consiste em um esforço concentrado dos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR (assim denominado desde a edição da Medida Provisória 1.154, de 1o/1/2023, convertida na Lei 14.600/2023), da Saúde (MS), dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e da Defesa (MD), além da Companhia deDesenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e da Fundação Nacional da Saúde (Funasa).

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos que cuidam de Representação formulada por Senadores da República, na qual é requerida ao Tribunal a " instauração de fiscalização sobre a execução do Programa "Força-tarefa das águas", especialmente quanto à ocorrência de não cumprimento das finalidades do Programa que seria a efetiva entrega do acesso à água potável pelas populações vulneráveis do sertão nordestino ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da Representação em análise, para, no mérito, considerar a análise prejudicada por perda de objeto, ante a prolação do Acórdão 2140/2023-TCU-Plenário ; 9.2. com espeque no art. 276 do Regimento Interno do TCU, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. encaminhar aos representantes, cópia integral do TC Processo 008.482/2023-3 ; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão aos seguintes interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa: 9.4.1. à Casa Civil da Presidência da República; 9.4.2. à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); 9.4.3. ao Ministério das Cidades; 9.4.4. ao Ministério da Saúde; 9.4.5. à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); 9.4.6. ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas (Dnocs); 9.4.7. aos representantes; 9.5. arquivar o presente processo.